Tribunal: TJPA
Processo: 0811612-56.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811612-56.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA CLAUDIA PINTO REIS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7º, VII, DA LEI Nº 8.137/1990. PACOTE TURÍSTICO NÃO PRESTADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DOLO ANTECEDENTE FRAUDULENTO. PROVA INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença que absolveu ANA CLÁUDIA PINTO REIS da imputação dos crimes previstos no art. 171 do Código Penal e no art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990, com fundamento no art. 386, III, do CPP. A denúncia narra que a acusada, representante de agência de turismo, celebrou contrato de pacote de viagem no valor de R$ 3.600,00, serviço que não foi prestado nem houve restituição dos valores. O Juízo entendeu tratar-se de inadimplemento contratual sem comprovação de dolo antecedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório demonstra a existência de dolo antecedente fraudulento apto a caracterizar os crimes de estelionato e de induzimento do consumidor a erro, ou se os fatos se limitam a inadimplemento contratual desprovido de tipicidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do crime de estelionato exige a demonstração de meio fraudulento empregado com intenção prévia de não cumprir a obrigação assumida, não se confundindo com inadimplemento contratual superveniente.

4.

A prova dos autos comprova a celebração do contrato, o pagamento e o descumprimento da obrigação, mas não evidencia que, no momento da contratação, a acusada já estivesse imbuída de intenção fraudulenta.

5.

Não há demonstração de empresa fictícia, simulação negocial ou inexistência estrutural do serviço ofertado, circunstâncias que poderiam revelar fraude antecedente.

6.

O tipo penal do art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990 exige dolo específico de induzir o consumidor a erro mediante afirmação sabidamente falsa ou omissão relevante, o que não restou comprovado.

7.

Alegações de existência de outras vítimas não foram objeto de prova formal produzida sob contraditório, não podendo servir de fundamento para reconhecimento de habitualidade delitiva.

8.

A responsabilização penal exige certeza quanto aos elementos estruturais do tipo, sendo vedada condenação fundada em presunções ou conjecturas.

9.

Diante da dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo, impõe-se a aplicação do princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mero inadimplemento contratual não configura estelionato, sendo indispensável a comprovação de dolo antecedente fraudulento no momento da contratação.

2.

O crime previsto no art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990 exige demonstração de conduta dolosa específica voltada à indução do consumidor em erro mediante afirmação sabidamente falsa ou omissão relevante.

3.

A ausência de prova segura quanto ao elemento subjetivo impede a condenação criminal, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 171; Lei nº 8.137/1990, art. 7º, VII; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2591688, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 01.10.2024; STJ, AREsp 00000000000002741965, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.07.2025, DJEN 18.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0811612-56.2024.8.14.0401, que julgou improcedente a denúncia para absolver
ANA CLÁUDIA PINTO REIS
da imputação dos crimes previstos no
art. 171 do Código Penal e no art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990
, com fundamento no
art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Consta da peça acusatória que a denunciada, na condição de representante da empresa CLARATUR AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI (nome comercial LIBERTÉ), teria celebrado contrato de prestação de serviços turísticos com a vítima PATRÍCIA CARDOSO DO NASCIMENTO, no valor de R$ 3.600,00, referente a pacote de viagem para o Nordeste brasileiro com previsão de realização entre 21/01/2023 e 31/01/2023, serviço que não foi prestado nem houve restituição dos valores pagos.

Regularmente instruído o feito, com a oitiva da vítima e interrogatório da acusada, sobreveio sentença absolutória ao fundamento de que o conjunto probatório não demonstrou a existência de dolo antecedente fraudulento, reconhecendo o Juízo tratar-se de inadimplemento contratual desprovido de tipicidade penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que a materialidade e a autoria estariam demonstradas, defendendo que a manutenção da oferta dos serviços e a existência de outras vítimas evidenciariam dolo antecedente, requerendo a condenação da ré.

A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da absolvição.

A 3ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, opinando pela reforma da sentença e condenação da apelada.

É o breve relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de dolo antecedente apto a caracterizar os crimes de estelionato previstos no
art. 171 do Código Penal
e de induzimento do consumidor a erro previsto no
art. 7º, VII, da Lei 8.137/90
, bem como à suficiência do conjunto probatório para autorizar a reforma da sentença absolutória.

II.1 – DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva é incontroversa e está demonstrada pelo contrato firmado entre as partes, pelos comprovantes de pagamento, pelas mensagens eletrônicas e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também não constitui ponto controvertido, tendo a própria acusada admitido ser responsável pela empresa e pela celebração do contrato. O ponto central reside na verificação do elemento subjetivo do tipo penal.

II.2 – DA DISTINÇÃO ENTRE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E FRAUDE PENAL

Para a configuração do crime de estelionato exige-se o emprego de meio fraudulento, a indução ou manutenção da vítima em erro, a obtenção de vantagem ilícita e o dolo específico consistente na intenção prévia de não cumprir a obrigação assumida.

A jurisprudência é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, ilícito penal, sendo indispensável a demonstração de que o agente, no momento da contratação, já tinha intenção deliberada de não cumprir o pacto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a caracterização do crime de estelionato exige que o agente tenha, no momento da celebração do contrato, a intenção deliberada de não o cumprir, o que não se confunde com o inadimplemento superveniente, cite-se (STJ - AREsp: 2591688, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 01/10/2024)

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra inadimplemento. Todavia, não demonstra, com a segurança necessária à condenação criminal, que a apelada tenha celebrado o contrato já imbuído de intenção fraudulenta.

Não há prova de empresa fictícia, inexistência estrutural do serviço ou simulação negocial. A prova revela cancelamento da viagem e ausência de restituição, circunstâncias que, embora reprováveis sob o prisma civil e consumerista, não se mostram suficientes, por si sós, para caracterizar fraude penal antecedente.

II.3 – DO ART. 7º, VII, DA LEI 8.137/90

O tipo penal previsto no
art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/90
incrimina a conduta de induzir o consumidor ou usuário a erro mediante afirmação falsa ou enganosa ou mediante omissão relevante acerca da natureza, qualidade, características ou condições do serviço ofertado. Trata-se de crime que tutela a confiança nas relações de consumo e a boa-fé objetiva que deve reger a atividade econômica, exigindo, para sua configuração, conduta dolosa específica voltada à manipulação da vontade do consumidor.

Não se trata de ilícito de mera responsabilidade objetiva nem de tipo penal que se satisfaça com o simples resultado lesivo. É indispensável a demonstração de dolo direto, consubstanciado na intenção consciente e deliberada de enganar o consumidor no momento da contratação, com emprego de informação sabidamente inverídica ou ocultação relevante capaz de comprometer a formação da vontade da vítima.

No caso em exame, o conjunto probatório não evidencia que, no momento da celebração do contrato, a acusada tenha apresentado afirmação sabidamente falsa ou tenha ocultado deliberadamente circunstância essencial que tornasse inviável a execução do serviço. Não há prova de que o pacote turístico fosse inexistente, fictício ou estruturalmente impossível desde a origem. O que se verifica é o descumprimento posterior da obrigação assumida e a ausência de restituição dos valores pagos.

Embora tal conduta possa configurar inadimplemento contratual e eventualmente infração administrativa ou consumerista, não se mostra suficiente para caracterizar, por si só, o tipo penal em questão.

II.4 – DA ALEGADA REITERAÇÃO DELITIVA

O Ministério Público sustenta a existência de outras vítimas em situação semelhante, afirmando que tal circunstância evidenciaria habitualidade e padrão fraudulento de atuação.

Entretanto, tais alegações não foram acompanhadas de prova formalmente produzida sob o crivo do contraditório neste processo. Não há nos autos condenações anteriores, decisões transitadas em julgado ou ações penais conexas que demonstrem a existência de esquema estruturado de fraude. Tampouco há instrução probatória específica acerca desses supostos outros fatos.

Em matéria penal, a habitualidade não pode ser presumida com base em relatos genéricos ou referências a investigações paralelas. A caracterização de padrão delitivo exige demonstração concreta, objetiva e judicialmente validada. A mera menção à existência de grupo de consumidores insatisfeitos não supre a exigência de prova robusta quanto à intenção fraudulenta antecedente.

O processo penal não admite condenação fundada em conjecturas ou presunções desfavoráveis. A responsabilização criminal exige certeza quanto aos elementos estruturais do tipo penal. Probabilidade, suspeita ou impressão de reiteração não se equiparam a prova idônea.

II.5 – DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO STANDARD PROBATÓRIO

A presunção de inocência prevista no
art. 5º, LVII, da Constituição Federal
constitui não apenas regra de tratamento, mas verdadeiro critério de julgamento. Impõe que a condenação criminal somente seja proferida quando o conjunto probatório produzir convicção segura acerca da materialidade, da autoria e do elemento subjetivo do tipo.

No presente caso, o acervo probatório revela a celebração de contrato, o pagamento do valor ajustado, o inadimplemento e a ausência de restituição. Revela ainda alegações de outras possíveis vítimas que não foram formalmente comprovadas no âmbito deste processo. Contudo, não há prova inequívoca de dolo antecedente fraudulento, elemento essencial para a configuração dos delitos imputados.

Quando o conjunto probatório admite leitura compatível com inadimplemento contratual desprovido de fraude prévia, não se pode afirmar a existência de certeza jurídica suficiente para condenação. A dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo constitui limite intransponível ao poder punitivo do Estado, é o que entende a jurisprudência atual, como se vê no julgado (STJ - AREsp: 00000000000002741965, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/07/2025).

Nessas circunstâncias, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, preservando-se a absolvição já reconhecida na sentença, por ausência de prova suficiente para a formação de juízo condenatório seguro.

III – CONCLUSÃO

Diante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, que não se mostrou apto a demonstrar de forma segura e inequívoca a existência de dolo antecedente fraudulento, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio da presunção de inocência e à regra do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que absolveu ANA CLÁUDIA PINTO REIS.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026